Tribunal: TJDFT
Processo: 0702448-52.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HIPERTROFIA MAMÁRIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. RESSARCIMENTO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A demora do judiciário em ordenar o ato citatório não pode prejudicar a parte, motivo pelo qual deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição.
2. É obrigatória a cobertura securitária da operadora do plano de saúde para realização de cirurgia mamária com o objetivo de redução dos seios para tratamento e lesão ortopédica na coluna cervical decorrente, justamente, do quadro de hipertrofia mamária, não podendo ser confundida com procedimento meramente estético.
3. O reembolso das despesas a que a segurada se viu obrigada a custear, em razão da negativa de cobertura, deve ser integral.
3. Afastada a prejudicial de prescrição.
4. Recurso conhecido e desprovido.